Tribunal: TJSP
Processo: 1023405-49.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Ré que se desincumbiu de seu ônus probatório, já que os documentos juntados se prestam a provar a existência de relação contratual entre as partes. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Ré que se desincumbiu de seu ônus probatório, já que os documentos juntados se prestam a provar a existência de relação contratual entre as partes. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais que, de qualquer modo, encontraria óbice na Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça. Preexistência de restrições creditícias, cuja ilegitimidade não foi demonstrada.
RECURSO DESPROVIDO.